Tribunal: TJMT
Processo: 1005610-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005610-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão mediante seqüestro, Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.899.541-02 (INTERESSADO), 12a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 051.899.541-02 (PACIENTE), JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 034.094.741-10 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCINEY JUNIOR PINHEIRO LEITE - CPF: 054.033.901-62 (TERCEIRO INTERESSADO), KEVIN JOHNSON SILVA DE OLIVEIRA ARANTE - CPF: 058.981.691-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI PEDROSO DE ALMECE - CPF: 003.691.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VITÓRIA APARECIDA NASCIMENTO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), AEKE RUAN VERISSIMO PEREIRA - CPF: 063.269.391-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVES GONÇALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 832.672.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA, HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENOR, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 159, § 1°, ART. 121, § 2°, I, V E VII C/C ART. 14, II, ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, ART. 244 -B DA LEI N° 8.069/90, ARTS. 12 E 16 DA LEI N° 10.826/2003 E ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1
.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA –
2.
VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E AO ART. 312 DO CPP – NÃO OCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONTUMÁCIA DELITIVA – 3. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – NATUREZAS DISTINTAS DA PRISÃO CAUTELAR E DA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO PENAL – 4. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – INOCORRÊNCIA – 5.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – 6.
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
7.
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ

1.
O
Habeas Corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, a eventual discussão acerca da inocência do paciente, deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

2.
Inexiste violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP se nas decisões atacadas via
writ
, houver
demonstração da contumácia delitiva do paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa em que se noticia “passagens” criminais, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

3.
A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade (proporcionalidade), sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória;

4.
Permanecendo hígidos os fundamentos que autorizaram o decreto e a manutenção da custódia preventiva do paciente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade;

5.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado quando o elastério da tramitação processual decorre
tanto
das peculiaridades do caso concreto, onde há pluralidade de réus (6), necessidade de aditamento de denúncia, desídia da defesa de quatros réus que, embora intimada para apresentação de resposta escrita à acusação não se desincumbiu desse ônus, impedindo, assim, o início da instrução em tempo hábil, a propositura de Recurso em Sentido Estrito, de Embargos de Declaração, de Recurso Especial e a impetração de diversos
Habeas Corpus
,
quanto
do fechamento das portas do judiciário devido à pandemia de Covid-19, o que configura caso fortuito e de força maior;

6.

Comprovada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública devido à contumácia delitiva do paciente, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se revelarem evidentemente inadequadas e insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o MM. Juiz da 12a Vara Criminal de Cuiabá-MT, que manteve a prisão preventiva imposta ao paciente, denunciado, juntamente com outros corréus, pela autoria, em concurso material, dos crimes previstos no art. 159, § 1o, art. 121, § 2o, I, V e VII c/c art. 14, II, e art. 288, parágrafo único do CP; art. 244-B do ECA; arts. 12 e 16 da Lei 10.826/03 e art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Em prol do pleito liberatório, a impetrante: I) nega a participação do paciente nas ações delitivas; II) aduz ausência de fundamentos da decisão em que se indeferiu o pedido de revogação da preventiva; III) aponta a inexistência dos pressupostos autorizadores da constrição de liberdade; IV) alega violação ao princípio da proporcionalidade; V) diz que não há contemporaneidade entre os fatos e a manutenção da custódia; VI) sustenta a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa; VII) pondera que é possível substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medida cautelar dela diversa (Id.

82179487).

A análise do pleito
in limine
foi postergada até que aos autos aportassem as informações judiciais nas quais se esclarece que houve a interposição de Recurso em Sentido Estrito em face da sentença de pronúncia, razão pela qual processo está no TJMT.

Acerca da prisão preventiva do paciente, a autoridade inquinada de coatora pontuou que está sendo mantida para a garantia da ordem pública devido à sua contumácia delitiva, já que ele integra organização criminosa e possui, em sua ficha de antecedentes criminais, registros do cometimento de tráfico de drogas, latrocínio, corrupção de menor, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa (Id. 84142968).

O pleito
in limine
foi indeferido nos termos da decisão sob Id. 86917997.

Há parecer da Procuradoria Geral de Justiça em que opina pela denegação da ordem sintetizado nos termos do sumário que segue (Id. 88154472):

“
Habeas Corpus
– Homicídio qualificado na forma tentada, extorsão mediante sequestro, associação criminosa, corrupção de menores, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas [art. 121, § 2o, incisos I, V e VII, c/c art. 14, inciso II; art. 159, § 1o; art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal; art. 244-B, da Lei no 8.069/1990; arts. 12 e 16, ambos da Lei no 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006] – prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Negativa de autoria - reconhecimento - inviabilidade - matéria que demanda aprofundado exame do acervo fático-probatório - via eleita inadequada - 2. Pedido de revogação da custódia indeferido na instância de piso - irresignação defensiva - pretendida concessão da benesse - impossibilidade - sustentada inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar - insubsistência – decisão arrimada na garantia da ordem pública - periculosidade concreta do agente evidenciada pelo
modus operandi
– necessidade de interromper a sequência delitiva - predicados pessoais – irrelevância – 3. Alegada ausência de contemporaneidade – inocorrência – juízo que converteu a prisão em flagrante em preventiva e que manteve a segregação – contemporaneidade devidamente observada – 4. Requestada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inadmissibilidade - prisão justificada na garantia da ordem pública - inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – 5. Pleito de aplicação do postulado da homogeneidade - improcedência - requisitos da prisão preventiva presentes – 6. Sustentado cúmulo prazal para a formação da culpa - almejada restituição do
status libertatis
- insubsistência - demora justificável em razão das peculiaridades - feito complexo - pluralidade de réus, com patrocínios distintos – prazos com rigores mitigados – contribuição da defesa para a delonga – incidência da Súmula 64 do STJ – constrangimento ilegal inexistente – Pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021